Tribunal: TJDFT
Processo: 0727700-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus em que o impetrante e paciente, condenado nos autos da ação penal 0011760-09.2016.8.07.0003 à pena de 20 (vinte) anos de reclusão por roubo majorado (duas vezes) e latrocínio tentado (três vezes), impetra, em petição de próprio punho, habeas corpus em que postula “o direito de aguardar em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”. Após a remessa dos autos à Defensoria Pública, esta juntou, com a petição constante do ID 13948268, acórdão prolatado nos referidos autos da ação penal, manifestando-se pela prejudicialidade do pedido. Com efeito, conforme consulta processual, em julgamento datado de 23/01/2020, acórdão registrado sob o número 1226405, de minha relatoria, o recurso do paciente na apelação criminal 0011760-09.2016.8.07.0003 foi desprovido à unanimidade. Logo, cessou a competência desta Corte para deliberar sobre o pedido neste writ. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente pedido, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno. Intimem-se. Brasília, 03 de fevereiro de 2020 Des. Mario Machado Relator